Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-55.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018929-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO registrado(a) civilmente como FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO - CPF: 535.650.371-72 (APELANTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CLEIA CRISTINA PAES DE BARROS - CPF: 697.054.701-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEIA CRISTINA PAES DE BARROS - CPF: 697.054.701-97 (APELANTE), ESPÓLIO DE FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO registrado(a) civilmente como FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO - CPF: 535.650.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM O MOTIVO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018929-55.2023.8.11.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO
, representado por
Cléia Cristina Paes de Barros

APELADO:

BANCO J. SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO
, representado por
Cléia Cristina Paes de Barros
, contra r. sentença proferida pelo MMº juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Paulo Sérgio Carreira de Souza
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
BANCO J. SAFRA S/A
,
que julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenou ainda a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz ausência de constituição em mora, alegando que “
houve falha na constituição da mora, tendo em vista que as notificações trazidas nos autos demostram de forma clara que houve apenas uma tentativa de entrega e que não havia ninguém em casa no momento, sendo que as demais tentativas voltaram com informação de não localizado e endereço errado
” (sic).

Defende que “
o único documento que demostra ter havido uma tentativa de notificação é aquele que consta no id. 118617889 e que resta bem claro que na primeira tentativa o número estava irregular, na segunda tentativa não foi entregue e na terceira consta “desconhecido”, ou seja, diante das informações sequer é possível ter certeza de que na segunda tentativa o telegrama foi encaminhado ao endereço correto
” (sic).

Sustenta que “
resta evidente que a ausência de notificação torna o protesto cartorário inválido pois não preenche os requisitos necessários, tampouco há nos autos comprovação de que o cartório tenha notificado as partes do protesto realizado
” (sic).

Destaca que “
a tese firmada no Tema 1.132 do STJ dispensa a comprovação de entrega da notificação ao devedor diretamente, mas é clara ao estabelecer que a notificação deve ser entregue, que não é o caso dos autos vez que resta evidente nos documentos anexados na inicial que nenhum documento foi entregue no endereço do Requerido, a notificação foi devolvida
” (sic)

Assevera que “
o próprio STJ tem posicionamento nesse sentido, destacando que a notificação para ter validade na constituição da mora precisa ter a comprovação de entrega no endereço do devedor
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo a ausência de constituição da mora e extinguindo o feito (Id. 226703670).

A parte autora-apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de incidência da multa do artigo 1.026, §2ª DO CPC, em razão do caráter protelatório do presente recurso. E no mérito, rebateu a razões do apelo, requerendo ao final o desprovimento do recurso. (Id. 226703673).

O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 227239166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vislumbra-se que não merece prosperar a preliminar aventada pela parte apelada em sede de contrarrazões, no caso, incidência da multa do artigo 1.026, §2ª DO CPC, em razão do caráter protelatório do presente recurso.

Isto porque, conforme a previsão legislativa, a multa é aplicada somente nos casos de embargos de declaração protelatórios, sendo inviável sua aplicação em face do recurso de apelação, senão estaríamos violando o duplo grau de jurisdição.

Dessa forma,
rejeito a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em saber se o apelado/autor comprovou a constituição em mora da parte devedora fiduciária, ora apelante.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelado quando da celebração da avença, qual seja,
“R D, nº 39, QD 10, Bairro: São Roque, Cuiabá/MT, CEP 78050-608
”

(Id. 226702272), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê no Telegrama, após 03 (três) tentativas, foi devolvido ao remetente, sendo o último motivo informado “DESCONHECIDO” (Id. 226702278), de modo que caberia a parte devedora-apelante indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Aliás, são inúmeras jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a necessidade do envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, independentemente da forma do seu recebimento, vejamos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TELEGRAMA DIGITAL COM AVISO RECEBIMENTO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A confirmação da entrega da notificação feita pelos Correios no endereço do devedor constante no banco de dados do credor, por meio de telegrama digital com código de rastreamento, é perfeitamente válida a comprovar a mora
. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024879-45.2023.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA POSTAL – DEVOLUÇÃO – DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO” – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A mora se perfaz no simples vencimento do prazo para pagamento, constituindo-se mera formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a sua comprovação pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato. Segundo precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, não há sequer necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. É dever das partes fornecer e manter atualizado seu endereço correto e válido, em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário, que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.
A despeito da devolução do documento em razão da informação de que o destinatário “Desconhecido”, deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva
.” (N.U 1000659-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024